Tribunal: CARF
Processo: 10880.973381/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973381/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ARNO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 14-89.337 - 10a Turma da
DRJ/POR, sessão de 29 de novembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
21670.18437.210906.1.7.03-9389, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973381/2010-13
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL
apurado no exercício de 2005.
Por meio do despacho decisório eletrônico (fl. 2), o direito creditório foi reconhecido
em parte, pelo que as compensações foram homologadas apenas parcialmente, conforme
se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de acompanhada
de documentos, onde alega, em síntese, que:
1. A presente manifestação de inconformidade se opõe ao Despacho Decisório em
epígrafe, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária de São Paulo (DERAT/SP), a qual homologou apenas parcialmente a
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 23173.20183.181006.1.7.03-2124 e deixou
de homologar a DCOMP n° 27810.73979.311006.1.3.03-2197 (doe. 3), nas quais a ora
REQUERENTE pleiteia a extinção por compensação de débitos próprios da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devidos por estimativa por
referência aos períodos de apuração de Julho e Setembro de 2006, respectivamente,
com créditos relativos ao saldo negativo dessa mesma contribuição apurado no
ano calendário de 2004. no montante originário de R$ 1.404.039,37 demonstrado na
DCOMP originária, de n° 21670.18437.210906.1.7.03-9389 (retificadora da DCOMP
n° 34904.69624.291105.1.3.03-0688 - doc.4).
1.1. Nos fundamentos do despacho decisório ora atacado, a DERAT justifica a não
homologação das compensações, argumentando que do saldo negativo da CSLL do
ano-calendário de 2004, exercício de 2005, apontado na DCOMP originária no valor
de R$ 1.404.039,37, apenas R$ 1.347.634,76 foram confirmados.
1.2. Ao analisarmos o relatório "Análise de Crédito" (doc. 5) que instruiu aquela
decisão, constata-se que a confirmação apenas parcial do crédito tem origem no fato de
a parcela da CSLL apurada por estimativa por referência ao período de apuração de
Setembro de 2004, no valor de R$ 166.689,60, que o compõe, ter sido apenas
parcialmente extinta por pagamento formalizado na DCOMP n°
39620.18550.200906.1.7.03-1052, parcialmente homologada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

1.3. Por esta razão, de um valor de CSLL devido por estimativa por referência ao
período de apuração de Setembro de 2004, no valor de R$ 166.689,60, foi confirmado o
pagamento por compensação parcialmente homologada de apenas R$ 110.284,99, razão
pela qual, a diferença devedora de R$ 56.404,61, foi imputada como redutor do saldo
negativo da CSLL de 2004 disponível para R$ 1.347.634,76, insuficientes para as
referidas compensações a demandar a decisão ora atacada.
2. Contudo tal assertiva não merece acolhida.
3. Isto porque, muito embora, de fato, a DCOMP n° 39620.18550.200906.1.7.03- 1052
tenha sido apenas parcialmente homologada, ao ser intimada da decisão proferida na
referida DCOMP, a ora REQUERENTE procedeu ao pagamento integral daquela
parcela devida por estimativa no período de apuração de Setembro de 2004, em
22.06.2010, conforme faz prova o DARF anexo (doc. 6), no valor principal de R$
166.689,60, acrescido de juros e multa de mora.
3.1. Significa dizer que, muito embora de fato tenha aquela DCOMP sido apenas
parcialmente homologada, ao recolher integralmente a parcela da CSLL calculada por
estimativa mensal de Setembro de 2004, a ora REQUERENTE restabeleceu por
completo o saldo negativo desta contribuição para aquele ano calendário de 2004, no
valor de R$ 1.404.039,37, suficiente para a compensação dos débitos ora em análise e,
portanto, para a homologação das DCOMPs ora questionadas.
3.2. E mais, ainda que inquestionável, é prudente destacar que tal recolhimento se deu
antes da emissão do Despacho Decisório ora enfrentado, o que torna ainda mais
injustificável a decisão ora enfrentada.
4. Muito embora não seja relevante para a solução do presente caso, não se pode perder
de vista, ademais, que se a ora REQUERENTE teve parte da CSLL apurada por
estimativa mensal em Setembro de 2004 extinta por compensação, e diante de um saldo
devedor de R$ 56.404,61 recolheu o montante de R$ 166.689,60, o fez indevidamente,
o que gera a seu favor novo crédito passível de restituição no montante de R$
110.284,99, o qual será objeto de nova DCOMP.
5. À vista de todo o exposto, a REQUERENTE espera e confia se digne essa Colenda
Turma reformar o citado Despacho Decisório, reconhecendo o seu direito creditório na
sua totalidade e homologando as compensações efetuadas cadastradas sob os nrs
23173.20183.181006.1.7.03-2124 e 27810.73979.311006.1.3.03-2197, objeto da
presente.
A 10a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
A manifestação de inconformidade interposta atende aos
pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
O Despacho Decisório reconheceu apenas em parte o direito creditório a favor do
Contribuinte, homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DComp de
no 21670.18437.210906.1.7.03-9389. Isso porque apenas R$ 1.347.634,76 dos R$
1.404.039,37 informados como estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores terem sido confirmados.
A Impugnante, irresignada, aduz que ao ser intimada da decisão proferida na referida
DCOMP, procedeu ao pagamento integral daquela parcela devida por estimativa, no
valor principal de R$ 166.689,60, acrescido de juros e multa de mora, conforme DARF
(doc. 6). Requer seja reformado o Despacho Decisório, reconhecendo o seu direito
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

creditório na sua totalidade e homologando as compensações sob os nos
23173.20183.181006.1.7.03-2124 e 27810.73979.311006.1.3.03-2197.
Não há, entretanto, como deferir seu pedido.
Os créditos utilizados em compensações devem ser líquidos e certos, não havendo
margem para dúvidas quanto a sua existência, conforme art. 170 do Código Tributário
Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.” (g.n.)
Tal entendimento encontra-se assim ementado em recente Acórdão Administrativo
proveniente do CARF, confira-se:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido e
certo.
(Processo Administrativo no 10680.903324/2013-76 - Acórdão no 1402-002.167 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária – 07/04/2016)
Note-se que agir contrariamente implicaria em reconhecer um direito de crédito
(indébito) antes que ele tenha se configurado, o que se nos afigura inadmissível. Logo,
não há que se concluir que tenha ocorrido a compensação, na hipótese em que não haja
crédito tributário reconhecido.
Destaco que eventual pagamento realizado em momento posterior à apresentação do
PER/DCOMP, como o citado pela Impugnante em sua defesa, não está submetido ao
contencioso administrativo, pois consubstancia o reconhecimento da inexistência desse
crédito no momento da apresentação da declaração de compensação, e busca apenas a
extinção do débito existente. E a atribuição de reconhecer a extinção por pagamento não
é da autoridade julgadora, mas sim da executora do acórdão, responsável pela cobrança.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)requerer a V. S.a correção do lapso manifesto de que está eivado o r. Acórdão no
DRJ/SPI no 14-89.337, ao afirmar que “Os créditos utilizados em compensações devem
ser líquidos e certos, não havendo margem para dúvidas quanto a sua existência,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional (...).
Note-se que agir contrariamente implicaria em reconhecer um direito de crédito
(indébito) antes que ele tenha se configurado, o que se nos afigura inadmissível. Logo,
não há que se concluir que tenha ocorrido a compensação, na hipótese em que não haja
crédito tributário reconhecido. Destaco que eventual pagamento realizado em momento
posterior à apresentação do PER/DCOMP, como o citado pela Impugnante em sua
defesa, não está submetido ao contencioso administrativo, pois consubstancia o
reconhecimento de inexistências desse crédito no momento da apresentação da
declaração de compensação, e busca apenas a extinção do débito existente. E a
atribuição de reconhecer a extinção por pagamento não é a autoridade julgadora, mas
sim da executora do acórdão, responsável pela cobrança.” (Grifos nossos).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

1. Isso porque, esta ilustre Delegacia de Julgamento deixou de analisar o fato de que o
pagamento integral da parcela da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida por estimativa no período de apuração de Setembro de 2004, devidamente
acrescida de multa e juros, conforme constata o DARF anexado à Manifestação de
Inconformidade como “Doc. 05” (fl. 84), foi realizado em 22.06.2010, portanto, em
momento anterior à emissão do Despacho Decisório no 893945254, que homologou
parcialmente a Declaração de Compensação (DCOMP) no 23173.20183.181006.1.7.03-
2124 e deixou de homologar a DCOMP no 27810.73979.311006.1.3.03-2197, emitido
em 01.11.2010 (fl. 02), de forma que a recusa ao reconhecimento do crédito informado
nas DCOMPs não merece prosperar.
2. Ora, considerando que o recolhimento integral da parcela da CSLL devida foi
realizado em momento anterior ao de emissão do Despacho Decisório mencionado
acima, não há dúvidas de que a Delegacia de Julgamento, quando da análise dos direitos
creditórios que embasaram as compensações, deveria ter considerado o pagamento
efetuado antes de deixar de homologar os pedidos compensatórios e exigir da
RECORRENTE suposto débito tributário que, na verdade, já havia sido objeto de
quitação.
3. Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE agiu em conformidade com o artigo
74, §§ 7o3 e 9o4 , da Lei 9.430/96, não há que se falar em manutenção da exigência
fiscal, importando, por conseguinte, no reconhecimento da compensação dos débitos em
discussão, uma vez que, ao não homologar integralmente as compensações declaradas
pela RECORRENTE, o Despacho Decisório no 893945254 e a decisão aqui recorrida
deixaram de considerar o pagamento integral do débito tributário que havia sido
realizado em momento anterior à sua emissão.
4. Se não fosse o bastante, ressalta-se que os dizeres do artigo 170 do Código Tributário
Nacional5 também foram cumpridos, tendo em vista que, ao recolher integralmente a
parcela da CSLL calculada por estimativa mensal de Setembro de 2004 em momento
anterior à emissão do Despacho Decisório no 893945254, a ora RECORRENTE
restabeleceu por completo o saldo negativo dessa contribuição, tornando-o líquido e
certo, estando, pois, apto a ensejar a compensação do débito discutido.
5. Imperioso mencionar ainda que se esta ilustre Delegacia de Julgamento entende que
“a atribuição de reconhecer a extinção por pagamento não é da autoridade julgadora,
mas sim da executora do acórdão, responsável pela cobrança”, deveria ter intimado a
executora do acórdão para que se manifestasse acerca da quitação do débito tributário
antes de prolatar acórdão que manteve inalterada a exigência fiscal em discussão,
considerando que, conforme já visto acima, a RECORRENTE já realizou sua quitação.
6. Vê-se, portanto, a necessidade de correção do lapso manifesto indicado.
7. Caso assim não seja entendido, o que se admite apenas por amor ao debate, a
RECORRENTE ressalta que a Manifestação de Inconformidade se opôs ao Despacho
Decisório n.o 893945254, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SP), a qual homologou apenas
parcialmente a DCOMP n.o 23173.20183.181006.1.7.03-2124 e deixou de homologar a
DCOMP n.o 27810.73979.311006.1.3.03-2197 (vide doc. 03 da manifestação de
inconformidade), nas quais a RECORRENTE pleiteou a extinção por compensação de
débitos próprios da CSLL devidos por estimativa por referência aos períodos de
apuração de julho e setembro de 2006, respectivamente, com créditos relativos ao saldo
negativo dessa mesma contribuição apurado no ano-calendário de 2004, no montante
originário
de
R$
1.404.039,37,
demonstrado
na
DCOMP
originária
n.o
21670.18437.210906.1.7.03-9383
(retificadora
da
DCOMP
n.o
34904.69624.291105.1.3.03-0688 - vide doc. 04 da manifestação de inconformidade).
8. Nos fundamentos do despacho decisório, a DERAT/SP justifica a não homologação
das compensações argumentando que do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

2004, exercício de 2005, apontado na DCOMP originária no valor de R$ 1.404.039,37,
apenas R$ 1.347.634,76 foram confirmados.
9. Ao analisarmos o relatório “Análise de Crédito” (vide doc. 05 da manifestação de
inconformidade) que instruiu aquela decisão, constata-se que a confirmação apenas
parcial do crédito tem origem no fato de a parcela da CSLL apurada por estimativa por
referência ao período de apuração de setembro de 2004, no valor de R$ 166.689,60, que
o compõe, ter sido apenas parcialmente extinta por pagamento formalizado na DCOMP
n.o 39620.18550.200906.1.7.03-1052, parcialmente homologada.
10. Por esta razão, de um valor de CSLL devido por estimativa por referência ao
período de apuração de setembro de 2004, no valor de R$ 166.689,60, foi confirmado o
pagamento por compensação parcialmente homologada de apenas R$ 110.284,99, razão
pela qual a diferença devedora de R$ 56.404,61 foi imputada como redutor do saldo
negativo da CSLL de 2004 disponível para R$ 1.347.634,76, insuficientes para as
referidas compensações a demandar o despacho decisório impugnado.
11. Contudo tal assertiva não merece acolhida.
12. Isso porque, muito embora, de fato, a DCOMP no 39620.18550.200906.1.7.03-1052
tenha sido apenas parcialmente homologada, ao ser intimada da decisão proferida na
referida DCOMP, a ora RECORRENTE procedeu ao pagamento integral daquela
parcela devida por estimativa no período de apuração de Setembro de 2004 em
22.06.2010, conforme faz prova o DARF anexado aos presentes autos (doc. 6 da
manifestação de inconformidade), no valor principal de R$ 166.689,60, acrescido de
juros e multa de mora.
13. Significa dizer que, muito embora tenha aquela DCOMP sido apenas parcialmente
homologada, ao recolher integralmente a parcela da CSLL calculada por estimativa
mensal de Setembro de 2004, a ora RECORRENTE restabeleceu por completo o saldo
negativo desta contribuição para aquele ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.404.039,37, suficiente para a compensação dos débitos ora em análise e, portanto,
para a homologação das DCOMPs ora questionadas.
14. E repita-se que é inquestionável que tal recolhimento se deu antes da emissão do
Despacho Decisório ora enfrentado, o que torna ainda mais injustificável a decisão ora
enfrentada.
15. Dessa forma, justifica-se inteiramente o presente pedido, a fim de que seja suprido o
lapso manifesto ora apontado, ou, caso assim não entenda V. S.a, que esse apelo seja
tomado como Recurso Voluntário, remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para processamento e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso atende os demais requisitos de
admissibilidade e é tempestivo, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No mérito, o Recurso interposto pelo contribuinte se insurge contra o Acórdão
proferido pela DRJ que não reconheceu o direito creditório pretendido pelo contribuinte nos
seguintes termos, in verbis:
Destaco que eventual pagamento realizado em momento posterior à apresentação do
PER/DCOMP, como o citado pela Impugnante em sua defesa, não está submetido ao
contencioso administrativo, pois consubstancia o reconhecimento da inexistência desse
crédito no momento da apresentação da declaração de compensação, e busca apenas a
extinção do débito existente. E a atribuição de reconhecer a extinção por pagamento não
é da autoridade julgadora, mas sim da executora do acórdão, responsável pela cobrança.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O Contribuinte em seu Recurso Voluntário alega, por sua vez, que teria
complementado o saldo negativo não homologado nas Declarações de Compensação por meio da
quitação integral dos referidos valores, conforme transcrição do trecho de seu recurso, in verbis:
(...)12. Isso porque, muito embora, de fato, a DCOMP no 39620.18550.200906.1.7.03-
1052 tenha sido apenas parcialmente homologada, ao ser intimada da decisão proferida
na referida DCOMP, a ora RECORRENTE procedeu ao pagamento integral daquela
parcela devida por estimativa no período de apuração de Setembro de 2004 em
22.06.2010, conforme faz prova o DARF anexado aos presentes autos (doc. 6 da
manifestação de inconformidade), no valor principal de R$ 166.689,60, acrescido de
juros e multa de mora.
13. Significa dizer que, muito embora tenha aquela DCOMP sido apenas parcialmente
homologada, ao recolher integralmente a parcela da CSLL calculada por estimativa
mensal de Setembro de 2004, a ora RECORRENTE restabeleceu por completo o saldo
negativo desta contribuição para aquele ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.404.039,37, suficiente para a compensação dos débitos ora em análise e, portanto,
para a homologação das DCOMPs ora questionadas.
14. E repita-se que é inquestionável que tal recolhimento se deu antes da emissão do
Despacho Decisório ora enfrentado, o que torna ainda mais injustificável a decisão ora
enfrentada.
15. Dessa forma, justifica-se inteiramente o presente pedido, a fim de que seja suprido o
lapso manifesto ora apontado, ou, caso assim não entenda V. S.a, que esse apelo seja
tomado como Recurso Voluntário, remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para processamento e julgamento.
Sem razão o contribuinte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

Deve-se destacar, que o contencioso administrativo que trata o presente caso é a
possibilidade ou não de reconhecer o crédito utilizado pelo contribuinte na oportunidade da
transmissão Declaração de Compensação, ou seja, a análise é focada na higidez do saldo
negativo utilizado na respectiva compensação.
Por essa razão, de forma acertada o Acórdão combatido pontua que “(...)eventual
pagamento realizado em momento posterior à apresentação do PER/DCOMP, como o citado pela
Impugnante em sua defesa, não está submetido ao contencioso administrativo, pois
consubstancia o reconhecimento da inexistência desse crédito no momento da apresentação da
declaração de compensação, e busca apenas a extinção do débito existente. E a atribuição de
reconhecer a extinção por pagamento não é da autoridade julgadora, mas sim da executora do
acórdão, responsável pela cobrança.”
Sendo assim, o pagamento do valor correspondente a fração não homologada da
DCOMP no 39620.18550.200906.1.7.03-1052 não reestabelece o saldo negativo, pouco
importando se o seu pagamento foi anterior ou posterior ao despacho decisório, uma vez que tal
procedimento apenas confirma que não havia a disponibilidade de crédito para utilização naquela
DCOMP, razão pela qual a referida situação não faz parte do contencioso fiscal. O pagamento
voluntário da quantia não homologada serve para quitar uma dívida reconhecida e não para
reestabelecer o saldo negativo da Declaração de Compensação.
Sendo assim, o caso em apreço se subsome na dicção do parágrafo 6o do art. 74 da
Lei 9430/96 que caracteriza como confissão de dívida o débito declarado em pedido de
compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo administrativo de
cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do contribuinte,
entretanto, no caso em apreço houve o pagamento voluntário. Ou seja, uma vez confessada a
dívida e não paga o débito eventualmente existente seria encaminhada a PGFN para a devida
inscrição em dívida ativa e ajuizamento de Execução Fiscal em face do contribuinte no termos
dos parágrafos 7o e 8o do mencionado art. 74 da Lei 9430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Ocorre que, conforme disposto no Acórdão recorrido, a atribuição de reconhecer a
extinção por pagamento não é da autoridade julgadora, mas sim da executora do acórdão,
responsável pela cobrança, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.773 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973381/2010-13

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 185
DF CARF MF
Original